Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707819-56.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PETHERSON DANTAS DO AMARAL DECISÃO APELO NÃO CONHECIDO Trata-se de apelação interposta pelo autor, Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, contra a r. sentença que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem apreciação do mérito, em razão do descumprimento da decisão de emenda, in verbis: “(...) Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81), em que a parte autora, instada a emendar a inicial, deixou de conferir integral cumprimento à determinação. Decido. O requerente descumpriu o comando contido na decisão de ID no 66601070, deixando transcorrer "in albis" o prazo concedido, razão pela qual deve incidir ao caso a regra do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Diante de todo o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo, sem análise do mérito. Custas finais pelo requerente. Sem honorários. (...).” (ID 19555962) Apelo do autor Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A (ID 19555966), no qual alega que: 1) a mora do réu está comprovada e decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento; 2) o réu se mudou sem atualizar seu cadastro junto ao banco credor, o que fere o princípio da boa-fé, de modo que deve se considerar válida a notificação enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato. Requer a cassação da r. sentença e o regular prosseguimento do feito. Sem contrarrazões. É o breve relato. Apesar das alegações do autor/apelante, não é possível o conhecimento do presente apelo. Isso porque, conforme a r. sentença acima transcrita, a extinção do processo se deu pelo descumprimento da decisão que determinou que emendasse a inicial. A supracitada decisão de emenda possui o seguinte teor: “(...) Emende-se a petição inicial para: - demonstrar a anotação do gravame, por meio de documento oficial do SNG ou do DETRAN, ante a prescrição contida no art. 1.361, §1o, do CC; – juntar cópia integral e legível dos documentos de id. 65059919; – juntar comprovante de pagamentos das custas e correlata guia, visto que, o documento de id. 65059928 não permite visualização. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial. ” (ID 19555858) Contudo, observa-se das razões recursais o não enfrentamento dos fundamentos da r. sentença, uma vez que suas alegações tratam da mora e notificação do devedor. Pelo princípio da dialeticidade (CPC/2015 1.010 II e III), o apelante deve enfrentar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar porque o julgamento proferido deve ser anulado ou modificado, sob pena de não ter o seu recurso conhecido, por irregularidade formal. Ante o exposto, não conheço do apelo do autor, Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A (CPC/2015 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator